Tribunal: TJSP
Processo: 0003259-69.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Afirmação de declaração equivocada no acórdão – Rejeição – Verba Honorária – Alteração para dez por cento do valor da ação implica reformatio in pejus – Acolhimento- Nova determinação tendo em conta o que consta da r. sentença.- Embargos acolhidos em parte, sem alteração do julgado.